Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007200-29.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB CENTRAL MT/MS
RECORRIDO: ODIR BARROS DE ARAÚJO E ALBA MARILIA MARQUES CRAVEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB CENTRAL MT/MS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108773993):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há nulidade da citação por edital quando não esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, a fim de proceder a citação dos mesmos. Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". O efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, I, do CPC, decorrido o prazo fatal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
(TJ-MT 10072002920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Odir Barros de Araújo e Alba Marilia Marques Craveiro, que deu provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelos executados para declarar nulos os atos a partir da citação por edital e, por conseguinte, reconhecer a prescrição da pretensão executiva, julgando extinta a ação de execução, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 253 do CPC, ao argumento de que não há que se falar em nulidade de citação na espécie, pois “(...) foram esgotados os meios possíveis para a localização do executado, sem, porém, obter-se êxito. Sendo assim, frustradas as tentativas de citação dos agravantes, restou atendida a lei processual vigente a época. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 240, § 1o do CPC, ao argumento de que “(...) em remota hipótese de ser acolhida a nulidade na citação por edital, ainda assim não invalidaria o despacho inicial do juízo ordenando a citação para pagamento do débito, o que por consequência não afetaria a interrupção da prescrição, mantendo-se assim a exigibilidade do débito por meio da execução. (...)”.
Recurso tempestivo (id 112811970) e preparado (112633995).
Contrarrazões apresentadas (id 113213955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta ao artigo 253 do CPC está amparada na assertiva de que não há que se falar em nulidade de citação na espécie, pois “(...) foram esgotados os meios possíveis para a localização do executado, sem, porém, obter-se êxito. Sendo assim, frustradas as tentativas de citação dos agravantes, restou atendida a lei processual vigente a época. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Analisando os autos de origem, em especial o mandado de citação acostado no Id 51865351 e a certidão do Oficial de Justiça acostada no referido Id, na página 15, verifico que, de fato, não houve esgotamento de todos os meios para citação dos executados, porquanto nos autos originários possui uma única certidão, onde consta o seguinte, verbis:
“(...) em diligência no dia 14.04.04 fui informado pela secretária, Srta. Josi, de que seus patrões encontravam-se na cidade de Goiânia, onde participavam de um congresso e, em nova diligência em data de 23.04.04, fui informado pela mesma pessoa de que os executados já estavam de férias e só retornariam ao trabalho no primeiro dia do mês seguinte, sendo que em diligência ao segundo endereço naquela mesma data, constatei estar a residências fechada e sem ninguém presente, que ainda nesta data estando findo o prazo para cumprimento do presente mandado, procedi novas diligências aos endereços constantes do presente , recebendo a mesma informação e constando o acima descrito. Certifico ainda que deixei de proceder ao arresto, visto não conhecer bens penhoráveis de propriedade de ambos os devedores nesta Comarca. Não sendo também possível se realizar outras diligências, visto ser este meirinho cobrado pela DCM a devolver o presente mandado nesta data. O referido é verdade e dou fé.”
Verifica-se do teor da declaração do Meirinho que, mesmo tendo diligenciado por três vezes no endereço indicado na inicial, os executados, conforme informado, não foram encontrados por estarem em viagem, e, após as referidas diligências, não foi determinada nenhuma outra diligência como tentativa de localização e citação.
Ao contrário, tão logo devolvido o mandado executivo, a credora requereu a citação editalícia dos devedores, ora agravantes, o que foi deferido pelo magistrado a quo, conforme se verifica no Id 51865351 dos autos de origem – pág. 39.
Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando os executados tem endereço certo, uma vez que ofende aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, sobretudo quando não esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar os devedores.
Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato. (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 102 DA CF/88.
1. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização dos réus.
2. A inversão do que ficou decidido pelo acórdão recorrido no tocante à ausência de esgotamento dos meios de localização do réu demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 237.927/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 8/5/2013.) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 240, § 1o do CPC está amparada na assertiva de que “(...) em remota hipótese de ser acolhida a nulidade na citação por edital, ainda assim não invalidaria o despacho inicial do juízo ordenando a citação para pagamento do débito, o que por consequência não afetaria a interrupção da prescrição, mantendo-se assim a exigibilidade do débito por meio da execução. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova “no prazo e na forma da lei processual”.
Com a nulidade da citação, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.
In casu, a execução está lastreada em contrato de renegociação de dívida no. 0001-11/2002, com previsão de quitação em sessenta parcelas de R$456,23 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), constando a primeira parcela com vencimento em 30/12/2002 e a última em 02/01/2008.
Dessarte, como a dívida executada remonta a data de 02/01/2008, data do vencimento da última parcela, é certo que se operou a prescrição direta, porquanto nula a citação e já decorrido o prazo prescricional sem qualquer causa interruptiva da mesma.
(...)
No caso dos autos, como o vencimento do título de crédito que instrui a inicial remonta a data de 02/01/2008, o pleito alcançaria a prescrição consumativa, de acordo com o estabelecido no artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, em janeiro de 2013.
Ademais, sabe-se que o comparecimento espontâneo dos executados nos autos supre a falta ou a nulidade da citação, entretanto, este apenas se deu em 09/04/2019, ou seja, após o transcurso do lastro prescricional, restando configurada a ocorrência da prescrição, consoante dispõe o art. 206, § 5o, I, do CPC. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
“(...) Como é cediço, para que o despacho inicial retroaja à data do ajuizamento, é necessário que a citação se consume, conforme os precisos termos do art. 202, I, do CC/2002 c/c art. 240, § 1o, do CPC/2015.
(...)
Nesse contexto, considerando a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, verifica-se o entendimento perfilhado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AFIRMADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 183, 467, 468, 471, 472 E 472 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC/73 E 202, § 5o, I, DO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RÉUS QUE FALECERAM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO E A CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO DECRETADA NULA NÃO PODE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos aos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência do indispensável prequestionamento do tema federal e a deficiência na fundamentação impossibilitam o conhecimento do recurso especial, no que tange a alegada ofensa aos arts. 183, 467, 468, 471, 472 e 472 do CPC/73. Aplicação, por analogia, das Súmulas nos. 282, 356 e 284 do STF. 3. Da interpretação conjugada das normas dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação. 4. Processo em que não houve citação válida é inexistente. 4.1. Decretada a nulidade absoluta do processo e da citação por edital dos réus falecidos antes da propositura da ação de cobrança da taxa condominial por decisão já transitada em julgado, não pode ele renascer já que não existiu, muito menos ela serviu para interromper a prescrição. 4.2. Ato nulo, por resguardar interesse público maior, em regra, é ineficaz, não pode ser confirmado pelas partes e não pode ser convalidado pelo decurso do tempo. 5. A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. 6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição. (REsp n. 1.777.632/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019) (...)”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1760374 TO 2020/0243871-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 25/02/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça